Tribunal: TJDFT
Processo: 0734561-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. COMPROVAÇÃO. ÚNICO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, pela qual rejeitada a impugnação à penhora e mantida a penhora do imóvel.
2. Da conjugação do artigo 1o com o artigo 5o da Lei 8.009/1990 extrai-se o seguinte: reconhecimento da natureza “bem de família” e da consequente impenhorabilidade do imóvel exige a comprovação, através de documentos, de que o executado i) não possui outros imóveis; ii) na hipótese de o devedor dispor de dois ou mais imóveis residenciais, a proteção incidirá sobre o bem de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90); iii) havendo mais de um imóvel de propriedade do devedor, mas sendo apenas um destinado à sua residência, a este imóvel deve ser conferida a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, ainda que seja de maior valor.
3. Na hipótese, a executada comprovou que não possui outros imóveis, sendo o imóvel objeto da penhora (matrícula 11.319) é o único de sua propriedade: juntou aos autos declaração de imposto de renda dos anos 2018 a 2024, nas quais consta somente o imóvel de matrícula 11.319; pesquisa via ONR, na qual foram indicadas 5 (cinco) matrículas, nas quais se verifica que somente 1 (um) está, de fato, registrada como propriedade da executada, qual seja, o imóvel de matrícula 11.319; as faturas do condomínio e de energia elétrica do imóvel emitidas no nome da executada. Assim, impenhorabilidade que deve ser reconhecida dos termos do art. 1o da Lei 8.009/90.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.